Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-55.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA SOBRE OS OBJETOS. ARMA EFICIENTE E SIMULACRO. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA E COERÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo no roubo circunstanciado quando comprovada sua utilização durante a abordagem criminosa pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, aliados à prova pericial que constatou a eficiência para disparo.
2. O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato.
3. Apelação conhecida e não provida.